Tribunal: TJDFT
Processo: 0738981-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVESTIGAÇÃO EM CURSO. TRÁFICO DE DROGAS, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SEQUESTRO DE AUTOMÓVEL DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CREDOR FIDUCIÁRIO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. LEILÃO PARTICULAR E POSTERIOR DEPÓSITO DO VALOR REMANESCENTE. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO PROCESSO. DEFERIMENTO CABÍVEL.

1. Nos termos do art. 120, caput, do Código de Processo Penal, “a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante”.

2. Evidenciado nos autos que o automóvel objeto de sequestro é de propriedade de terceiro de boa-fé, credor fiduciário alheio às condutas praticadas pelo devedor fiduciante, bem como não verificado o interesse ao processo na manutenção da medida, impõe-se a restituição do bem para que seja promovido leilão particular, com a satisfação do crédito do proprietário, e depósito judicial do remanescente, se houver.

3. Apelação conhecida e provida.